Tribunal: TJSP
Processo: 1000184-29.2025.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário - Abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) - Título executivo extrajudicial - Renovações automáticas e sucessivas - Possibilidade - Taxa de juros avençada inferior à média de mercado, divulgada pelo BACEN - Abusividade não verificada - Sentença que determinou a exclusão de encargos (taxa de juros a longo prazo e comissão de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário - Abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) - Título executivo extrajudicial - Renovações automáticas e sucessivas - Possibilidade - Taxa de juros avençada inferior à média de mercado, divulgada pelo BACEN - Abusividade não verificada - Sentença que determinou a exclusão de encargos (taxa de juros a longo prazo e comissão de permanência) não previstos no contrato - Excesso de execução não verificado - Planilha de cálculo apresentada pela embargada em sintonia com os termos e as condições contratuais avençados entre os litigantes - Recurso provido para julgar improcedentes os embargos à execução e inverter os ônus sucumbenciais, a serem arcados pela devedora, dentre os quais a honorária advocatícia fixada em dez por cento do valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC).